Tribunal: TJES
Processo: 5011245-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011245-22.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA
APELADO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA contra a sentença de id 6414616, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO BMG S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6414618), a Apelante expõe haver ingressado em juízo com a pretensão de obter a anulação do negócio jurídico entabulado com o banco Apelado por haver incorrido em erro, visto que sua intenção era contratar um empréstimo consignado nos moldes usuais e não um cartão de crédito com “reserva de margem consignável” (RMC), que nunca teria sido utilizado e cuja cópia física não lhe fora sequer enviada,
“sendo certo”
, em suas palavras,
“que há flagrante abusividade em
[seu]
desfavor”
(id 6414618, fls. 06).

Inconformada com a improcedência de seu pleito, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, de forma que, com a declaração de nulidade do ajuste, seja o Apelado condenado
(i)
a devolver, em dobro, todos os valores descontados em seu benefício;
(ii)
a pagar indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
(iii)
a arcar com custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Subsidiariamente, postula a Apelante pela revisão do contrato para que a operação de crédito seja convertida ao modelo tradicional de empréstimo consignado.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6414622, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença impugnada,

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA contra a sentença de id 6414616, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO BMG S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6414618), a Apelante expõe haver ingressado em juízo com a pretensão de obter a anulação do negócio jurídico entabulado com o banco Apelado por haver incorrido em erro, visto que a sua intenção era contratar um empréstimo consignado nos moldes usuais e não um cartão de crédito com “reserva de margem consignável” (RMC), que nunca teria sido utilizado e cuja cópia física não lhe fora sequer enviada,
“sendo certo”
, em suas palavras,
“que há flagrante abusividade em
[seu]
desfavor”
(id 6414618, fls. 06).

Inconformada com a improcedência do seu pleito, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença impugnada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, de forma que, com a declaração de nulidade do ajuste, seja o Apelado condenado
(i)
a devolver em dobro todos os valores descontados em seu benefício;
(ii)
a pagar indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
(iii)
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Subsidiariamente, protesta a Apelante pela revisão do contrato para que a operação de crédito seja convertida ao modelo tradicional de empréstimo consignado.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6414622, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deve analisada em cada caso concreto.

Na hipótese em apreço, exsurgem dos autos elementos de convicção que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende do “termo de adesão” reproduzido nas fls. 01/04 do id 6414598, catalogado sob o n.º 40375238, a operação de crédito em discussão fora contratada na modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário n.º 103.686.933-1, de titularidade da Apelante, e solicitação de saque inicial no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais).

De acordo com a contestação apresentada pelo Apelado (id 6414596), em acréscimo à aludida importância, ainda foram creditadas em conta da Apelante, mediante realização de saques adicionais, as quantias de R$ 96,57 (noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), de R$ 110,00 (cento e dez reais), de R$ 101,96 (cento e um reais e noventa e sete centavos) e de R$ 176,25 (cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que renderam ensejo à dívida em aberto, à qual se referem os descontos efetuados em folha de pagamento em valores que variaram, ao longo do tempo, entre R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a teor do “histórico de créditos” de id 6414590.

Em que pese os argumentos tecidos pelo Apelado em sua defesa técnica, as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a Apelante, na verdade, objetivava, tão somente, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional.

Afinal, o cartão de crédito que lhe fora concedido à Apelante nunca fora utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em contas de sua titularidade (ids 6414610 e 6414611), como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o Apelado tenta fazer crer que os “saques” foram realizados pela Apelante como ordinariamente ocorreria, isto é, por meio da utilização do cartão de crédito em um caixa de atendimento automático para fins de obtenção de dinheiro em espécie, o que, todavia, não corresponde à hipótese dos autos.

Ora, o Apelado não comprovou sequer ter enviado uma cópia física do cartão à Apelante, o que leva a crer que a existência deste, assim como a de suas faturas mensais (item 11.10 do “termo de adesão”, fls. 04 do id 6414598), era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para o lançamento do crédito liberado à Apelante via transferência eletrônica.

Ademais, não há como desconsiderar que a Apelante é pessoa idosa e vulnerável diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito superiores aos do empréstimo consignado e que o adimplemento consignado em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que a Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar caso análogo ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023)”

Por tais razões, penso deva ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pela Apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da Apelante configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e as quantias creditadas em contas bancárias de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em consequência, e considerando que a Apelante decaiu de parte mínima, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 20/02/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 20.02.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões